Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015873-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ: 08.282.957/0001-80 (EMBARGANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve decisão que negara provimento a agravo interno, confirmando sentença de improcedência em ação de cobrança movida por empresa prestadora de serviços de segurança contra o Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar aspectos fáticos e jurídicos relativos à repactuação contratual com base em convenções coletivas de trabalho, pareceres técnicos e cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, concluindo, à luz da jurisprudência do STJ, que o reajuste salarial por convenção coletiva não configura fato imprevisível.
4. As novas alegações trazidas nos embargos configuram reiteração de matérias já analisadas e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
5. A decisão já abordou expressamente cláusulas contratuais e fundamentos legais apontados, inexistindo omissão a ser sanada.
6. O prequestionamento do art. 1.022, II, do CPC foi satisfeito pelo próprio julgamento dos aclaratórios. Eventual reiteração de embargos poderá ensejar multa por caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "O reajuste salarial decorrente de convenções coletivas de trabalho não configura fato imprevisível ou de consequências incalculáveis a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.666/1993, art. 65, II, “d”.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.401.396 - SP (2018/0304491-2) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência nos autos da Ação de Cobrança no 1015873-24.2017.8.11.0041, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em seu segundo Embargos de Declaração (ID 283201355), a Embargante insiste na alegação de omissão do julgado, apresentando novos aspectos fáticos e jurídicos que entende não terem sido enfrentados, quais sejam:

1) Repactuação sem considerar CCTs já existentes à época da assinatura dos aditivos, destacando que: (a) o Primeiro aditivo (assinado em 29.08.2013) utilizou a CCT/2012 como parâmetro de custo, quando a CCT/2013 já havia sido firmada em 01.01.2013; e (b) o Segundo aditivo (assinado em 08.08.2014) utilizou a CCT/2012, quando a CCT/2014 já havia sido firmada em 01.01.2014;

2) Provas documentais de que não houve a alegada anuência aos aditivos, consistentes nos pedidos reiterados de revisão de valores contratuais;

3) Previsão contratual expressa de revisão nos itens 9.6 e 18.4 do contrato;

4) Repactuação no terceiro e quarto aditivo contratual, considerando as CCTs vigentes à época;

5) Existência de pareceres técnicos favoráveis à repactuação: (a) Parecer Jurídico no 24/2013, emitido em 19.03.2013, e parecer técnico da Secretaria de Planejamento de 23.04.2013, autorizando a repactuação com base na Convenção Coletiva de 2013; e (b) Parecer Jurídico da Câmara Municipal, emitido em 2014, concluindo pela possibilidade de repactuação com base na Convenção Coletiva de 2014.

A Embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes Embargos para que sejam enfrentadas as questões suscitadas, prequestionando expressamente o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração merecem conhecimento, pois preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certificado nos autos.

Verifico que a Embargante foi intimada da publicação do acórdão que rejeitou seus primeiros Embargos de Declaração em 16/04/2025, iniciando-se o prazo recursal em 22/04/2025, após os feriados dos dias 17, 18 e 21/04/2025, nos termos da Portaria TJMT/PRES no 1428/2024. Os presentes Embargos foram opostos em 28/04/2025, portanto, dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, os Embargos não procedem.

Como cediço, os Embargos de Declaração consubstanciam-se em instrumento processual destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

A controvérsia originária versa sobre pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, em razão de aumentos salariais decorrentes de Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) de 2013, 2014 e 2015, que, segundo a Embargante, majoraram seus custos sem a correspondente revisão contratual por parte do Município de Cuiabá.

Em seu primeiro Embargos de Declaração (ID 259497683), a Embargante alegou omissão do acórdão quanto: (i) à análise das peculiaridades do caso concreto; (ii) à impossibilidade de previsão dos percentuais acordados nas Convenções Coletivas; (iii) aos reiterados pedidos administrativos de revisão contratual formulados pela empresa e negados pelo Município; (iv) ao fato de que em contratos continuados os aditivos são encaminhados retroativamente, sem margem para alterações nas cláusulas; e (v) à comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, considerando que as majorações salariais somaram 21% entre 2013 e 2015, sem contar reflexos salariais e tributos adicionais.

Ainda em seu primeiro aclaratório, a Embargante prequestionou expressamente os artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil; 65, II, "d", da Lei no 8.666/93 e 884 do Código Civil, requerendo a reforma do acórdão para reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O primeiro Embargos de Declaração foram rejeitados pelo acórdão de ID 281039353, que reafirmou o entendimento de que o aumento salarial decorrente de Convenção Coletiva não constitui fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, sendo inaplicável a Teoria da Imprevisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, a Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso por não enfrentar questões fáticas e jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a repactuação sem considerar CCTs já existentes à época da assinatura dos aditivos, as provas documentais de que não houve a alegada anuência aos aditivos, a previsão contratual expressa de revisão, a repactuação no terceiro e quarto aditivo contratual e a existência de pareceres técnicos favoráveis à repactuação.

Após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, constato que não há omissão a ser sanada na decisão colegiada.

O acórdão embargado apreciou, de forma adequada e exauriente, a questão fundamental do litígio, qual seja, a possibilidade ou não de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo em razão de reajustes salariais decorrentes de Convenções Coletivas de Trabalho.

A decisão colegiada, adotando o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que "o aumento do piso salarial da categoria, por meio de convenção coletiva, não constitui fato imprevisível, a autorizar a repactuação do contrato administrativo, com vistas ao seu reequilíbrio econômico-financeiro", citando, inclusive, precedentes daquela Corte Superior.

As questões adicionais trazidas pela Embargante, a pretexto de omissão, representam, na realidade, tentativa de rediscussão do mérito da causa e reapreciação da prova, o que é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração.

Com efeito, o argumento de que os aditivos contratuais não consideraram as CCTs já vigentes à época de suas assinaturas constitui desdobramento da questão principal já decidida. Se o reajuste salarial decorrente de Convenção Coletiva não configura fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, como pacificamente entende o STJ, irrelevante para o deslinde da controvérsia a data em que firmadas as CCTs em relação às datas dos aditivos contratuais.

Da mesma forma, a suposta existência de pedidos administrativos de revisão contratual ou de pareceres técnicos favoráveis à repactuação não modifica a conclusão jurídica de que o reajuste salarial por Convenção Coletiva não justifica o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.

Quanto à previsão contratual expressa de revisão, o acórdão embargado, em sua fundamentação, transcreveu expressamente as cláusulas 9.6, 9.7, 13.1 e 18.3 do Contrato no 008/2012, bem como o dispositivo legal pertinente (art. 65, II, 'd', da Lei no 8.666/93), concluindo que tais disposições autorizam a repactuação do preço "na hipótese de superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, de consequências incalculáveis", o que não abrangeria o reajuste salarial por Convenção Coletiva de Trabalho.

Conforme acentuado no acórdão que rejeitou os primeiros Embargos de Declaração, "o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria."

É preciso destacar, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, devem se enquadrar em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Vejamos:

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.401.396 - SP (2018/0304491-2)

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO

EMBARGANTE : SCANAVACHI & CAROZZA COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

EMBARGANTE : LEONARDO SCANAVACHI

EMBARGANTE : FABIANY ALMEIDA CAROZZA

ADVOGADOS : JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918 MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881 FABIANY ALMEIDA CAROZZA (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - SP165084 CIRO GECYS DE SÁ - SP213381

EMBARGADO : COBEN CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADOS : ALEXANDRE LIRÔA DOS PASSOS E OUTRO(S) - SP261866 THIAGO PECIUKONIS - SP380216

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.

3. Verifica-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Novo CPC, ante o seu caráter protelatório.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Ademais, a interposição sucessiva de Embargos de Declaração, como verificado na espécie, pode configurar intuito protelatório e abuso do direito recursal, notadamente quando inexistentes os vícios apontados, como na hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao prequestionamento expresso do art. 1.022, II, do CPC, entendo que a matéria se encontra suficientemente prequestionada pelo próprio julgamento dos presentes Embargos, tendo sido devidamente examinada a alegação de omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Consigno ainda que, caso seja opostos novos embargos de declaração meramente protelatórios, deverá ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.026 , § 2o , do CPC/2015 .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025